Tribunal: TJSP
Processo: 1007973-92.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO EM FACE DE LEI – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Sentença que reconheceu a ocorrência da decadência – MS Coletivo objetivando a nulidade da Lei Municipal no 11.368/93 e do Decreto Municipal no 50.466/2009 do Município de São Paulo – Decadência - Não ocorrência, relação de trato sucessivo - Situação que se renova a cada passagem de veículo pelas ruas da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO EM FACE DE LEI – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Sentença que reconheceu a ocorrência da decadência – MS Coletivo objetivando a nulidade da Lei Municipal no 11.368/93 e do Decreto Municipal no 50.466/2009 do Município de São Paulo – Decadência - Não ocorrência, relação de trato sucessivo - Situação que se renova a cada passagem de veículo pelas ruas da cidade de São Paulo - Inadmissibilidade da concessão de segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF) – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido para afastar a declaração de ocorrência da prescrição, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pela inadequação da via.